Tribunal: STF
Processo: HC 202150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal da Primeira Subseção Judiciária de São Paulo/SP, no processo nº 0012190-71.2011.403.6181, condenou o paciente a 4 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 20 dias-multa, ante o crime do artigo 155, § 4º, inciso II (furto mediante fraude), do Código Penal. Fixou a pena-base em 3 anos, considerados o piso de 2 e o teto de 8 anos, tendo como negativas a personalidade e as circunstâncias do crime.
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação, reduzindo o valor do dia-multa. Recurso especial não teve sequência.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.502.334/SP. O Relator deu-lhe provimento parcial, afastando a consideração negativa da personalidade. Redimensionou a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Manteve o regime semiaberto. Com declaratórios, não se alcançou êxito. A Sexta Turma desproveu agravo. 
    Os impetrantes sustentam inadequado o regime semiaberto. Sublinham a existência de apenas uma circunstância negativa. Afirmam contrariados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a observância do regime aberto. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    2. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar o segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome do paciente. 
    O regime de cumprimento de pena é norteado pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão – e circunstância judicial negativa, viável era o semiaberto.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator